Tribunal: TJDFT
Processo: 0745303-84.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0745303-84.2024.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: JACQUELINE JULIO ALBERGARIA APELADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E S P A C H O Vistos, etc. Diante do noticiado no ID 73235565 e documentos que lhe acompanham, intimem-se os apelados PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS e CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE para, no prazo comum de 10 (dez) dias, manifestarem-se quanto à alegada preterição da candidata no certame. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 25 de junho de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator